Tribunal: TJDFT
Processo: 0748389-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICABILIDADE. DISTINGUISHING. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Tema Repetitivo n. 1169 do Superior Tribunal de Justiça abarca a seguinte tese: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. No caso, o título executivo judicial não é genérico, sendo os beneficiários facilmente identificados, uma vez que elencados na própria ação de conhecimento. Além disso, é possível obter a individualização dos valores por meio de cálculos aritméticos simples.
3. Assim, resta configurado o distinguishing no que concerne à temática debatida no bojo do aludido Tema Repetitivo n. 1.169/STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.